Tribunal: STF
Processo: HC 226724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaísa Monari Claro de Matos e outra em favor de Pedro Palha Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.039.441/PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 4)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Denegada a revisão criminal proposta visando à declaração de nulidade das provas arrecadadas com violação a domicílio, foi interposto recurso especial, desprovido pelo ato coator.



    As impetrantes alegam, em síntese, que é ilegal a entrada da autoridade policial não autorizada por morador do domicílio, relatando que 



    “...os policiais aduziram que a residência teria acesso através da casa do vizinho do Paciente, sendo uma janela com acesso direto, razão pela qual teriam sido autorizados pelo morador ao lado a ingressar na residência através desta janela, de modo que, a partir dessa janela constataram o crime de tráfico de drogas, ou seja, após já terem invadido a residência do paciente!” (p. 9) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das provas obtidas e absolvido o paciente da acusação.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “No presente caso, a apontada nulidade foi suscitada apenas em revisão criminal, tendo o Tribunal de origem assim se manifestado sobre a questão (e-STJ fls. 57/58):



    ‘Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decididas pela sentença, infere-se que o pleito de absolvição do acusado, baseado na suposta invasão de domicílio pelos policias, não merece procedência.



    Explico.



    Com efeito, os policiais relataram que receberam denúncias por meio do nº 181 (narcodenúncias) dando conta que uma pessoa havia recebido grande quantidade de droga e estava fracionando-a para comercialização. Ato contínuo, dirigiram-se ao local e, com autorização do vizinho que divide o mesmo terreno, puderam se aproximar e, da janela onde se localiza a casa ocupada pelo apenado sentiram forte odor de maconha.



    Logo em seguida, realizaram a abordagem, e encontraram em cima da mesa uma porção de 100g de maconha, junto a uma balança de precisão e um rolo de filme plástico. Além disso, encontraram um pacote de haxixe pesando cerca de 900g e um tablete de maconha pesando 350g, dentro da gaveta da cozinha.



    E, ainda, apreenderam diversos tabletes de maconha pesando cerca de 115kg de maconha em outro cômodo, e mais da mesma droga no carro do acusado.



    Destarte, percebe-se que não houve invasão de domicílio, pois a entrada dos agentes públicos foi devidamente franqueada pelo ocupante do mesmo terreno em que se localiza a residência do réu, momento em que constataram, pela janela, que o apenado estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006’.



    Como visto pela leitura do trecho acima, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na residência após a entrada ter sido franqueada pelo ocupante do mesmo terreno em que se localizava a residência do réu, momento em que constataram, pela janela, que o apenado estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada”. (eDOC 3, p. 12)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No ponto, o ato coator retrata situação em que um dos moradores do terreno autorizou o acesso dos policiais à área externa, a partir da qual os agentes puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa do paciente, diante do forte odor de maconha que dela provinha. (eDOC 3)



    Assim, não se descortina ilegalidade na busca domiciliar.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente